Tribunal: TJBA
Processo: 8012168-57.2023.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8012168-57.2023.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: RITA DE CASSIA ROCHA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
JANAINA BRITO DE ABREU, MARIANA ROBERTO TEIXEIRA MOREIRA

ACORDÃO

X
Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO NO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE VAGA EM UTI NEONATAL. MORTE DE RECÉM-NASCIDO. PERDA DE UMA CHANCE. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo Estado da Bahia contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Camaçari/BA, que julgou procedente ação indenizatória ajuizada por Rita de Cássia Rocha dos Santos, condenando o Estado e o Município ao pagamento de R$ 80.000,00, a título de danos morais, em razão da morte de neonato decorrente da omissão do poder público em garantir, em tempo hábil, vaga em UTI Neonatal, apesar de iniciado o procedimento de regulação hospitalar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a omissão do Estado da Bahia na prestação do serviço público de saúde, consistente na ausência de vaga em UTI Neonatal, configura responsabilidade civil indenizável; e (ii) analisar a razoabilidade do valor arbitrado a título de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil do Estado por omissão na prestação do serviço público de saúde é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988, aplicando-se a teoria do risco administrativo.

Restou comprovado nos autos que, embora tenha sido iniciada a regulação hospitalar, o recém-nascido permaneceu por dois dias em unidade sem estrutura adequada, em estado grave, até seu óbito, caracterizando falha estatal relevante e ineficaz prestação do serviço público de saúde.

O dano moral é evidente diante da perda de um filho recém-nascido, configurando sofrimento emocional intenso para a genitora, não havendo nos autos excludente de responsabilidade que afaste o nexo causal.

A jurisprudência pátria admite a aplicação da teoria da perda de uma chance em casos de omissão estatal, nos quais o cidadão é privado da oportunidade de obter tratamento médico adequado, como reconhecido pelo STJ no REsp 1.308.719/MG.

O valor da indenização, arbitrado em R$ 80.000,00, mostra-se proporcional e razoável diante da gravidade do dano, da conduta estatal e dos parâmetros adotados em casos análogos, inexistindo motivos para sua redução.

A majoração da verba honorária para 20% sobre o valor da condenação atende à previsão do art. 85, § 11, do CPC, em razão do desprovimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A omissão estatal na prestação do serviço de saúde, consubstanciada na ausência de vaga em UTI Neonatal para recém-nascido em estado grave, caracteriza responsabilidade civil objetiva do Estado.

É cabível a indenização por danos morais com base na teoria da perda de uma chance quando a falha administrativa frustra a oportunidade de tratamento médico adequado, ainda que não se comprove a certeza da sobrevivência da vítima.

O valor da indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano e as circunstâncias do caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CC, arts. 186, 927, 944, 945, 948, 951; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.308.719/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 25.06.2013; TJ-MG, Apelação Cível nº 1000018-026227-10.02, Rel.ª Des.ª Mônica Libânio, j. 08.06.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8012168-57.2023.8.05.0039
, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada RITA DE CASSIA ROCHA DOS SANTOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por
UNANIMIDADE

em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTOAO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Presidente / Relator